Tribunal: TJDFT
Processo: 0722437-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0722437-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOCELIA BORGES GALVAO VALADARES, RENATO BENICIO VALADARES, HELENA MARIA GALVAO VALADARES, LUIS GUILHERME GALVAO VALADARES AGRAVADO: ESPÓLIO DE JÓSE ALMEIDA VALADARES D E C I S Ã O Defiro o pedido de ID 37351002, devendo a Secretaria da Turma promover as alterações necessárias no cadastro do processo eletrônico de forma a adequar tanto o polo passivo quanto o polo ativo do recurso. Após, intimem-se para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 15 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator